Tribunal: TJDFT
Processo: 0723661-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO QUE, NA ORIGEM, INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA. CROSSLINKING. RISCO DE GRAVES DANOS À SAÚDE NÃO VERIFICADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
1.O art. 300, caput, do Código de Processo Civil, dispõe que: “a tutela provisória de urgência será concedida quando evidentes os requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
2. No atual estágio do processo, não há elementos que indiquem o risco de dano irreparável ou de difícil reparação ao autor. É possível aguardar o regular trâmite do feito.
3. A Nota Técnica do NATJUS informa que não há urgência ao tratamento pleiteado. Caso haja alteração no quadro clínico do autor durante a tramitação do processo, o juízo a quo poderá reapreciar o pedido, nos termos do disposto no art. 294, parágrafo único, do CPC, que prevê que a tutela de urgência pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.